Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-76.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de furto qualificado para sua modalidade simples quando a existência da qualificadora do rompimento de obstáculo for demonstrada por outros meios de prova em concordância com o conjunto probatório.
2. Mantém-se a valoração desfavorável da culpabilidade em desfavor do réu que pratica novo delito quando em cumprimento de pena anteriormente imposta por outro crime.
3. Apelação conhecida e desprovida.